Tribunal: TJMT
Processo: 0000325-13.2015.8.11.0019
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000325-13.2015.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 695.602.509-49 (APELANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 237.193.709-68 (APELADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), LENI GOMES DA COSTA - CPF: 502.730.861-20 (APELADO), DANIEL VILMAR BESS - CPF: 637.703.770-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASSIA PEREIRA - CPF: 875.432.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GALHARDE VIEIRA - CPF: 143.385.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURI LUIZ DA SILVA - CPF: 535.812.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO JULGADA CONJUNTAMENTE COM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONFLITO POSSESSÓRIO SOBRE ÁREA RURAL. DISCUSSÃO ENTRE POSSE DERIVADA DE CONTRATO PARTICULAR E POSSE AMPARADA EM TÍTULOS DE PROPRIEDADE E PROVAS DE EXERCÍCIO EFETIVO. MELHOR POSSE RECONHECIDA EM FAVOR DOS APELADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por José Roberto de Oliveira contra sentença que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório e procedente o pedido contraposto dos réus, Luiz Pereira da Costa e Leni Gomes da Costa, reconhecendo-lhes a posse legítima sobre a área rural de matrículas no 2948, 10813, 6269 e 6270 do CRI de Porto dos Gaúchos, e revogando a liminar anteriormente deferida.

O apelante fundamenta sua pretensão na aquisição da posse por contrato particular celebrado com terceiro, enquanto os apelados defendem a antiguidade e legitimidade de sua posse, comprovada documental e testemunhalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar qual das partes detém a melhor posse sobre a área rural objeto do litígio, à luz do conjunto fático-probatório, e se deve ser reformada a sentença que julgou improcedente o interdito proibitório e procedente o pedido contraposto dos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento conjunto das ações de interdito proibitório e manutenção de posse é adequado, conforme o art. 55, § 3o, do CPC, diante da identidade de objeto e causa de pedir, prevenindo decisões conflitantes.

Em ações possessórias, o exame recai sobre o
jus possessionis
, devendo prevalecer a parte que comprova a melhor posse, caracterizada pela antiguidade, continuidade, publicidade e existência de justo título.

O contrato particular de compra e venda de posse apresentado pelo apelante não comprova, por si só, a existência ou legitimidade da posse do antecessor, sendo indispensável prova efetiva do exercício fático da posse transmitida.

A prova produzida em audiência de justificação prévia tem natureza sumária e não prevalece sobre aquela colhida sob contraditório pleno durante a instrução, onde se verifica de modo mais aprofundado o exercício possessório.

Os depoimentos das testemunhas do apelante revelam conhecimento superficial e não demonstram posse contínua e pacífica do alegado antecessor.

Os apelados apresentaram provas robustas — matrículas, ITRs, autorizações de manejo florestal e depoimentos testemunhais — que confirmam posse antiga, pública e ininterrupta desde a década de 1990, evidenciando o exercício de atos inerentes ao domínio.

A propositura anterior da ação de manutenção de posse pelos apelados reforça a sua condição de possuidores legítimos e demonstra a reação imediata a atos de turbação.

O ônus de provar o alegado “deslocamento de títulos” incumbia ao apelante (art. 373, I, do CPC), que, contudo, desistiu da prova pericial apta a comprovar sua alegação, o que milita contra sua tese.

A improcedência de incidente de falsidade documental em processo conexo não atesta a veracidade da posse alegada, limitando-se a questão à autenticidade formal do documento.

Constatada, pelo conjunto probatório, a antiguidade e legitimidade da posse dos apelados, reconhece-se que exercem a melhor posse sobre o imóvel rural em disputa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários sucumbenciais devidos pelo Apelante aos patronos dos Apelados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo os demais consectários da sucumbência.

Tese de julgamento:

A melhor posse é reconhecida à parte que comprova posse mais antiga, contínua, pública e amparada em justo título.

O contrato particular de compra e venda de posse não basta para provar a existência e legitimidade da posse transmitida, exigindo demonstração fática do exercício possessório.

A prova colhida sob contraditório pleno prevalece sobre a justificação prévia de natureza sumária.

A parte que alega irregularidade fundiária ou deslocamento de títulos tem o ônus de demonstrá-la por meio de prova técnica idônea.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA em face de LUIZ PEREIRA DA COSTA e LENI GOMES DA COSTA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos (Id. 315525955) que, em julgamento simultâneo com a Ação de Manutenção de Posse no 0001031-30.2014.8.11.0019,
julgou improcedente
o pedido formulado na presente Ação de Interdito Proibitório e procedente o pedido contraposto dos réus/apelados, revogando a liminar anteriormente concedida.

Em sua petição inicial (Id. 315525366), o autor, ora Apelante, narrou ter adquirido, em 15 de julho de 2009, por meio de contrato particular, a posse de uma área rural de 701,80 hectares, denominada "Fazenda Mundial", de Carlos Galharde Vieira, que, segundo alega, detinha a posse mansa e pacífica do imóvel por mais de vinte anos.

Afirmou que, em fevereiro e março de 2015, sofreu ameaças e atos de turbação por parte do réu Luiz Pereira da Costa, que teria enviado pessoas para retirar marcos divisórios e ameaçado atear fogo na sede da fazenda, motivando o ajuizamento da demanda para obter mandado proibitório.

Após a realização de audiência de justificação, foi deferida a medida liminar em favor do autor (Id. 44742117 - Pág. 74/75).

Os réus, ora Apelados, apresentaram contestação (Id. 44742117 - Pág. 118/140), sustentando, em suma, que são os legítimos proprietários e possuidores da área há mais de vinte anos, conforme matrículas imobiliárias e outros documentos.

Alegaram que a ação do autor é parte de um esquema de grilagem de terras, em conluio com Carlos Galharde Vieira e Lauri Luiz da Silva, e que foram eles, os réus, que sofreram turbação, tendo inclusive ajuizado Ação de Manutenção de Posse (processo n. 0001031-30.2014.8.11.0019) em data anterior à propositura desta demanda. Formularam pedido contraposto para que lhes fosse garantida a proteção possessória.

Instruído o feito, com a oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento, e apresentadas as alegações finais, sobreveio a sentença conjunta.

O douto Magistrado
a quo
, ao analisar o conjunto fático-probatório de ambos os processos conexos, concluiu pela melhor posse dos réus/Apelados, Luiz Pereira da Costa e sua esposa.

Fundamentou que a prova documental e testemunhal produzida por eles demonstrou uma posse mais antiga, pública e contínua, amparada em títulos de propriedade e atos efetivos de exteriorização do domínio, ao passo que o autor/Apelante não logrou comprovar a posse de seu antecessor, Carlos Galharde Vieira, fragilizando a sua própria pretensão possessória.

Com base nisso, julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório, revogou a liminar e acolheu o pedido contraposto para garantir a proteção possessória aos Apelados sobre os imóveis de matrículas n. 2948, 10813, 6269 e 6270 do CRI de Porto dos Gaúchos.

Concomitantemente, julgou procedente a Ação de Manutenção de Posse ajuizada pelos Apelados.

Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso (Id. 315525958).

Em suas razões, sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar a robusta prova produzida na audiência de justificação, que o levou à obtenção da liminar. Reafirma que suas testemunhas, tanto na fase inicial quanto na instrução, comprovaram de forma inequívoca sua posse e a de seu antecessor.

Argumenta que os Recorridos utilizam-se de "títulos deslocados", ou seja, matrículas que não correspondem à área em litígio, e que a improcedência do incidente de falsidade documental por eles suscitado em processo conexo corrobora a validade de sua aquisição. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (Id. 315525965), rebatendo os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

Alegam que o Apelante não ataca os fundamentos centrais da decisão e se apega a provas unilaterais da fase de justificação, que foram superadas pela instrução processual.

Reiteram a tese de grilagem e a solidez de seu conjunto probatório, que demonstra a posse legítima e longeva sobre o imóvel.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se em reexaminar o conjunto fático-probatório para determinar qual das partes detém a melhor posse sobre a área rural em litígio e, consequentemente, se a sentença que julgou improcedente o interdito proibitório e procedente o pedido contraposto de proteção possessória deve ser mantida.

Inicialmente, cumpre ressaltar a correção do julgamento simultâneo dos feitos, determinado em primeira instância (Id. 44742117, p. 75), dada a evidente conexidade entre a Ação de Interdito Proibitório (n. 0000325-13.2015.8.11.0019) e a Ação de Manutenção de Posse (n. 0001031-30.2014.8.11.0019), por compartilharem o mesmo objeto – a posse sobre a mesma área rural – e, em grande parte, a mesma causa de pedir, evitando-se, assim, o risco de decisões conflitantes, em plena conformidade com o disposto no artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil.

O cerne das ações possessórias, como a presente, reside na apuração do
jus possessionis
, ou seja, do direito que emana do fato da posse, e não do
jus possidendi
, que é o direito de possuir decorrente da propriedade.

A discussão sobre o domínio, portanto, é secundária, servindo apenas como um elemento a mais para a formação do convencimento do julgador quando ambas as partes disputam a posse com base em alegações de propriedade ou quando a prova da posse fática é dúbia.

Nesse contexto, quando duas ou mais pessoas se dizem possuidoras, deve o magistrado decidir em favor daquela que provar a melhor posse.

A melhor posse é aquela que se apresenta mais antiga, contínua, pública e amparada em justo título, exteriorizando de forma mais convincente os poderes inerentes ao domínio, como o uso, o gozo e a disposição da coisa.

Analisando detidamente o acervo probatório, verifico que a tese do Apelante, José Roberto de Oliveira, fundamenta-se na aquisição da posse de Carlos Galharde Vieira, por meio de um "Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Posse" datado de 15 de julho de 2009 (Id. 315525366, p. 12-14).

Contudo, tal instrumento, embora válido como negócio jurídico entre as partes, não é suficiente, por si só, para comprovar a existência e a qualidade da posse do antecessor.

A força probante de tal contrato, no âmbito possessório, depende da efetiva demonstração de que o vendedor (Carlos Galharde) de fato exercia a posse que alegou transferir.

O Apelante insiste na validade da prova oral colhida na audiência de justificação, que culminou no deferimento da liminar. Todavia, é cediço que a cognição em sede de justificação prévia é sumária, destinada a formar um juízo de probabilidade para a concesso da tutela de urgência.

A prova ali produzida, embora relevante, não se sobrepõe àquela colhida sob o crivo do contraditório pleno durante a fase de instrução processual, momento em que a lide é examinada em profundidade.

Durante a instrução, as testemunhas arroladas pelo Apelante (Valdeci Neves Oliveira, Vanderlei Antônio de Abreu e Washington Cesar Macedo) afirmaram ter conhecimento de que Carlos Galharde se apresentava como possuidor da área e que, posteriormente, esta foi adquirida por José Roberto.

No entanto, seus depoimentos revelam um conhecimento mais superficial e distante dos fatos, muitas vezes baseado em "ouvir dizer" ou em visitas esporádicas à região, sem a precisão necessária para atestar um exercício de posse contínuo e inequívoco por parte de Carlos Galharde ao longo de vinte anos, como alegado na inicial.

Em contrapartida, os Apelados, Luiz Pereira da Costa e Leni Gomes da Costa, apresentaram um conjunto probatório significativamente mais robusto e coeso.

A sua pretensão possessória não se ampara apenas em alegações, mas em uma série de documentos que, em conjunto, demonstram uma relação jurídica e fática com o imóvel que remonta à década de 1990.

Apresentaram matrículas imobiliárias (n. 2948, 10813, 6269 e 6270), comprovantes de recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) de diversos exercícios, e até mesmo autorizações para exploração de plano de manejo florestal datadas de 1998 (Id. 315525371), atos que exteriorizam de forma clara o exercício de poderes inerentes ao domínio.

Adicionalmente, a prova testemunhal produzida pelos Apelados foi contundente.

A testemunha Milton Carlos Zolin, vizinho confrontante desde 1994, negou ter conhecimento de que Carlos Galharde ou o Apelante tivessem posse na área.

Adriano Aguiar da Silva, topógrafo que realizou trabalhos de georreferenciamento para os Apelados, confirmou a existência de marcos antigos e a posse destes sobre a área. De forma ainda mais enfática, a testemunha Elson de Carvalho, que presta serviços aos Apelados há mais de trinta anos, detalhou os atos de conservação e vigilância sobre a propriedade, incluindo a limpeza de picadas, e narrou o início da turbação em 2014/2015, com a chegada de pessoas a mando do Apelante para desmatar a área.

É de suma importância o fato de que os Apelados foram os primeiros a buscar a tutela jurisdicional, ajuizando a Ação de Manutenção de Posse em dezembro de 2014, após registrarem boletins de ocorrência relatando as incursões na área.

A Ação de Interdito Proibitório do Apelante, por sua vez, foi proposta apenas em abril de 2015, após a ocorrência de prisão em flagrante de seus funcionários por crimes ambientais na área litigiosa, o que enfraquece a narrativa de uma posse mansa e pacífica e sugere um movimento reativo.

Quanto à alegação de "deslocamento de títulos", cabia ao Apelante, que a arguiu, o ônus de comprová-la, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A prova pericial, requerida pelo próprio Apelante, seria o meio idôneo para dirimir tal controvérsia. Contudo, o Apelante desistiu da produção da referida prova (Id. 133053544), alegando impossibilidade de arcar com os honorários periciais.

Tal desistência milita em seu desfavor, pois impede a verificação de sua tese e mantém a presunção de veracidade e legitimidade dos documentos públicos apresentados pelos Apelados, os quais, ademais, foram corroborados pela prova oral.

Por fim, a questão do incidente de falsidade, julgado improcedente em processo conexo, não socorre o Apelante.

Conforme bem pontuado na sentença e nas contrarrazões, a decisão naquele incidente apenas concluiu pela impossibilidade de atestar, por meio de perícia grafotécnica, que o documento fora produzido em data diversa da que nele consta.

Não se adentrou, e nem se poderia, na análise da veracidade do conteúdo do negócio, ou seja, se o vendedor (Carlos Galharde) efetivamente detinha a posse que declarou vender. A prova produzida nestes autos demonstrou que não.

Dessa forma, ponderando todo o conjunto probatório, a posse dos Apelados se revela como a "melhor posse". Ela é mais antiga, amparada em justo título e documentos que demonstram o exercício contínuo de atos possessórios ao longo de décadas, e corroborada por testemunhas que vivenciam a realidade local.

A posse do Apelante, por outro lado, mostra-se precária, pois derivada de uma cadeia possessória cujo elo anterior (a posse de Carlos Galharde) não foi solidamente comprovado, surgindo no cenário fático apenas no momento do conflito.

A sentença, portanto, ao julgar improcedente o interdito proibitório e procedente o pedido contraposto dos Apelados, bem como a ação de manutenção de posse conexa, aplicou corretamente o direito à espécie, prestigiando a prova mais robusta e a posse mais qualificada.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante em favor dos patronos dos Apelados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais consectários da sucumbência fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025